Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Erro material verificado. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso da parte ré BRB BANCO DE BRASILIA S.A., mantendo a sentença de procedência do pedido para condená-la a restituir quantia, bem como a pagar reparação por danos morais, sob argumento de falha na prestação do serviço. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão ao embargante. Verifica-se erro material no acórdão embargado no item 16, porquanto apresentadas contrarrazões pela parte autora, conforme ID Num. 76828604 - Pág. 1.
4. Assim, impõe-se acolher os embargos para correção de evidente erro material no julgado embargado. Onde se lê, no item 16, “(...) sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.”, corrige-se para “Condeno a parte recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, de acordo com o regramento do art. 55 da Lei 9099/95”.
IV. Dispositivo
5. Embargos acolhidos para correção de erro material nos termos do item 4.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.